Tribunal: TJSP
Processo: 2083888-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO C.C. INDENIZATÓRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS - Autora postulou fossem os requeridos impedidos de realizar qualquer cobrança relativa aos valores transacionados por supostos fraudadores e de inserir seu nome em cadastro de maus pagadores - Decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência - Irresignação que merece acolhimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO C.C. INDENIZATÓRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS - Autora postulou fossem os requeridos impedidos de realizar qualquer cobrança relativa aos valores transacionados por supostos fraudadores e de inserir seu nome em cadastro de maus pagadores - Decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência - Irresignação que merece acolhimento - Peculiaridades do caso concreto - Ainda que em fase inicial de instrução, reputam-se presentes os requisitos legais autorizadores da medida de urgência postulada - Prova documental até então produzida a evidenciar a probabilidade do direito da autora, notadamente em razão dos valores das transações efetuadas e do contexto em que ocorridas - Fatos levados ao conhecimento da autoridade policial e registrados em ata notarial - Evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo na demora - Patrimônio e nome da autora que devem ser resguardados enquanto o feito prossegue, apurando-se a eventual responsabilidade das requeridas pelos fatos tratados na demanda, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão e do disposto no artigo 302 do CPC - Jurisprudência - Tutela de urgência concedida em sede recursal que fica ratificada - Fixada, a pedido da parte, multa astreinte no equivalente a R$ 250,00 por dia de descumprimento do comando judicial, em qualquer de seus aspectos, limitada a R$ 10.000,00 para cada instituição bancária - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.